Tribunal: TJBA
Processo: 8076662-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076662-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO SAO PATRICIO LTDA Advogado(s): JOSE REIS GONCALVES NETO (OAB:GO55447-A), LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA (OAB:PE20769-A), EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE (OAB:GO31813-A) AGRAVADO: SIDNEY CARLOS OSVIANI e outros Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA (OAB:BA20681-A) EMENTA Agravo de instrumento. Ação de alongamento de débito rural. Tutela de urgência. Contragarantia. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que manteve tutela de urgência concedida a produtores rurais, a qual suspendeu a exigibilidade de débito oriundo de cédula de crédito rural. A Agravante questiona a idoneidade e a suficiência da contragarantia ofertada (maquinário agrícola), bem como a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida liminar. A decisão que mantém a tutela de urgência e, simultaneamente, determina a produção de prova pericial para avaliar a contragarantia não é contraditória, mas demonstra a prudência do julgador em equilibrar os interesses em conflito, preservando a medida liminar enquanto apura, por meio técnico, a efetiva suficiência da garantia. A probabilidade do direito dos produtores rurais está configurada pelos indícios documentais de frustração de safra, situação que, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), autoriza o alongamento da dívida. O perigo de dano para os devedores é manifesto, consistente no risco de paralisação de sua atividade produtiva caso a cobrança prossiga. Esse risco se sobrepõe ao prejuízo meramente patrimonial da credora, o qual é mitigado pela existência de garantia sob avaliação judicial, afastando a tese de periculum in mora inverso. Deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do débito, tendo em vista que o risco ao credor foi mitigado por contragarantia submetida à avaliação judicial. Agravo de Instrumento desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076662-77.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA (SICOOB COOPERCRED) e, como agravados, SIDNEY CARLOS OSVIANI e MIRIAN DAIANE DA SILVA OSVIANI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.